Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-22.2020.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001000-22.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – Fazenda Pública, que, em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a reforma estrutural do Hospital Regional de Cáceres e a aquisição de equipamentos necessários ao seu funcionamento, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O apelante sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes, a inexistência de omissão estatal e a necessidade de observância da legalidade orçamentária, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a ampliação do prazo de cumprimento e a exclusão ou redução da multa.

II.
Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação preenche os requisitos legais;

(
i
i
) definir se a determinação judicial para a realização de obras e aquisição de equipamentos viola o princípio da separação dos poderes;

(
ii
i
) estabelecer se a reserva do possível e a limitação orçamentária justificam a não implementação das medidas determinadas;

(
i
v
) determinar se a multa diária deve ser mantida ou substituída por outro meio de coerção.

III.
Razões De Decidir

3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída.

4. O Poder Judiciário pode intervir na implementação de políticas públicas quando há omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

5. O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir assistência médica adequada, incluindo infraestrutura e equipamentos hospitalares, não sendo admissível alegação de discricionariedade administrativa para justificar a omissão estatal.

6. O prazo de 180 dias fixado na sentença é razoável e proporcional, estando em conformidade com a jurisprudência para a implementação de medidas urgentes na área da saúde.

7. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora admitida, pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, medida mais eficaz e menos gravosa ao erário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo inviável sua apreciação no próprio recurso.

2.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas na área da saúde quando demonstrada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A reserva do possível e a limitação orçamentária não justificam a omissão do ente público no cumprimento de obrigações relacionadas ao direito fundamental à saúde.

4.

A
multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º, 2º e 196; CPC,
arts
. 536, §1º, e 1.012, §3º; Lei Complementar Federal nº 101/2000,
arts
. 15 e 16, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF nº 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.05.2004; STF, ARE nº 1366831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2022; STF, RE nº 820.910
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.373.051, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.12.2018; TJMT, N.U 1000284-17.2019.8.11.0107, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando que o
ente federativo

promovesse a reforma estrutural do Hospital Regional de Cáceres e adquirisse os equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação,
arguindo
preliminar
de efeito suspensivo da apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º do Código de Processo Civil
. Relata
que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes ao interferir na discricionariedade administrativa do gestor público. Alegou, ainda, que não há omissão estatal, pois já existem medidas em andamento para melhoria da unidade hospitalar, além
de a
firmar
a inexistência de situação emergencial e grave que ofenda o núcleo essencial dos direitos fundamentais dos jurisdicionados
. Pleit
eou
a observância das normas de direito financeiro e do princípio da legalidade orçamentária
, citando o
art. 15 e
art. 16, inc. II da Lei Complementar Federal nº 101/2000
.
Aduz
a incidência de precedente do Supremo Tribunal Federal em
se
de de Repercussão Geral – Tema 698 (Info 1101).

Alternativamente
,
requer o apelante
a ampliação do prazo para no mínimo
01 (
um
)
ano para execução das obras e aquisição dos equipamentos, bem como a exclusão da multa diária
na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ou, sua redução
e

limitação.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões argumentando que
a
atuação do Judiciário, na hipótese, não viola a separação dos poderes, mas se justifica diante da omissão estatal na garantia do direito fundamental à saúde
,
dispostos n
a
Constituição
Federal
imp
ondo
ao Estado o dever de assegurar serviços públicos essenciais, não sendo admissível a discricionariedade para descumprir obrigações constitucionais. Assim,
o referido pronunciamento
judicial apenas garante a efetivação de direitos previstos na ordem jurídica.
Re
chaçou o argumento de limitação orçamentária, sustentando que a reserva do possível não pode servir de justificativa para a inércia do ente estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso, recomendando a substituição da multa diária pelo bloqueio online de verbas públicas, por ser medida mais eficaz e menos onerosa, e pela manutenção da obrigação do Estado de reformar o hospital e adquirir os equipamentos no prazo determinado pela sentença.

É o relatório.

Desembargador

J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar
questão
arguida preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da apelação
e da remessa necessária
, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento da matéria suscitada.

DA PRELIMINAR DE
EFEITO SUSPENSIVO

Em suas razões, o apelante requer, dentre outros pleitos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a justificativa de que a execução provisória da sentença poderia causar prejuízo irreparável à Administração Pública, considerando a ausência de previsão orçamentária para cumprimento das determinações judiciais (Id.
184357747
-
pdf
. 23).

Contudo
, observo que o recorrente
não atendeu ao procedimento específico exigido pelo artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado de maneira autônoma e dirigido diretamente ao Tribunal, ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. Tal norma processual visa assegurar a correta instrução do pedido permitindo a análise criteriosa dos elementos necessários para a concessão da medida excepcional.

Essa irregularidade compromete a admissibilidade do requerimento, impedindo a apreciação do pedido.

Cito precedente:

“[...] APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
[...] (TJ/MT - 1001382-75.2018.8.11.
0041 ,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021). [...]”. [
g.n
]

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
rejeito a preambular.

DO MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, pois presentes seus requisitos de admissibilidades intrínsecos e extrínsecos.

Dada a extensão da matéria, efetuo a análise da Remessa Necessária e da Apelação Cível de forma conjunta.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, extrai-se que a ação visa obrigar o Estado de Mato Grosso a realizar a reforma completa do Hospital Regional de Cáceres, garantindo atendimento seguro e de qualidade aos pacientes. Narra
a parte
autora
que a unidade é essencial para diversos municípios da região oeste do Estado, porém enfrenta graves deficiências estruturais e de equipamentos, colocando em risco a população.

Aduz que a demanda foi motivada pelas in
vestigações do Ministério Público (SIMP nº 007265-012/2019) constata
ndo a

necessidade urgente de reformas, especialmente no setor de urgência e emergência.
Descreveu que a
reunião realizada em
1º de março de 2018
, verificou-se que o hospital, inaugurado em
2001
,
jamais passou por reformas
e, durante os
seis anos de gestão da OSS Santa Catarina, não houve investimentos em manutenção ou aquisição de bens
.

Consigna o requerente que foi efetuado levantamento
pelo Hospital Regional de Cáceres, através de ofício nº 080/DG/HRCA/2018

de materiais necessários

para a UTI de adultos e de pediatria, trauma, emergência, centro cirúrgico
, setor de clínicas, dentre outros, integralizando o valor total de R$ 41.550.550,99 (quarenta e um milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais
e noventa e nove centavos) (Id.
59927482 –
pdf
. 03/04).

Em sentença, o
d. J
uízo,
em sua parte
dispositiva
decidiu
:

“[...] I
sto
posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso, a, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, implementar as seguintes condutas, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC:

(i) ADQUIRIR

os equipamentos e utensílios apontados em levantamento realizado pela Direção do Hospital Regional de Cáceres,
cujos os
documentos estão anexos à inicial;

(
ii
) ADEQUAR

o Hospital Regional de Cáceres, de modo que tenha estrutura física adequada para funcionamento, efetuado todas as modificações necessárias.

ISENTO
o réu do pagamento de despesas e custas processuais assim como honorários advocatícios, nos termos dos artigos 18 da Lei nº 7.347/85. [...]”

Irresignado
, a
lega o apelante que
“[..]
o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao postulado democrático da separação dos
poderes.[...]
”
(Id. 184357747 –
pdf
. 05)
.

Aduz que
“[...]
em observância ao princípio da legalidade orçamentária, qualquer despesa realizada pelo Estado deve ser precedida de autorização orçamentária. Essa autorização passa pela efetiva inclusão da despesa na Lei Orçamentária Anual, cuja realização condiciona-se, ainda, ao efeito ingresso de recursos financeiros previstos. [...]”.
(Id.
184357747 –
pdf
. 16).

Todavia
, entendo que a alegação não merece acolhimento.

Cediço que no constitucionalismo moderno, os direitos fundamentais possuem não somente uma dimensão subjetiva, que assegura aos seus titulares direitos de defesa, mas também a dimensão objetiva, cuja compreensão prescinde do próprio titular do direito e segundo a qual o Poder Público deve adotar prestações positivas com o intuito de promover a garantia dos direitos constitucionalmente assegurados.

A propósito, leciona Ingo Wolfgang
Sarlet
,
in
verbis
:

“Em outras palavras, os direitos fundamentais passaram a apresentar-se, no âmbito da ordem constitucional, como um conjunto de valores objetivos básicos e fins diretos da ação positiva dos poderes públicos, e não apenas garantias negativas (e positivas) dos interesses individuais. [...]

Outra função que tem sido reconhecida à dimensão objetiva está vinculada ao reconhecimento de que os direitos fundamentais implicam deveres de proteção do Estado, impondo aos órgãos estatais a obrigação permanente de, inclusive preventivamente, zelar pela proteção dos direitos individuais dos indivíduos [...].
Por força dos deveres de proteção, aos órgãos estatais incumbe assegurar níveis eficientes de proteção para os diversos bens fundamentais, o que implica não apenas a vedação de omissões, mas também a proibição de uma proteção manifestamente insuficiente, tudo sujeito a controle por parte dos órgãos estatais, inclusive por parte do Poder Judiciário.
(SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 355-357)” [
g.n
].

Embora se saiba que os provimentos judiciais sobre os atos administrativos afetos às políticas públicas não escapem aos limites da separação dos poderes (CR, art. 2º), em especial naquilo que confere ao Poder Executivo a competência para selecionar onde alocará seus recursos, orçamentários e patrimoniais para atendimento da população, afigura-se possível o controle jurisdicional de determinados aspectos, principalmente em casos em que se encontram ameaçadas a eficácia e a integridade de direitos estampados na Constituição Federal, situação que é
admitida a intervenção do Poder Judiciário para a adoção de medidas assecuratórias, vide posicionamento sólido do Supremo Tribunal Federal:

“[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASA DE ALBERGADO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. [...]
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Precedentes. [...] 4. Agravo interno desprovido”. (STJ.
AgInt
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.373.051, Relator(a): Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
: 19/12/2018) [...]” [
g.n
].

Nesta senda,
por se tratar de políticas públicas
destinadas
à correção de uma situação concreta, em que se discute a omissão do Poder Público na garantia dos direitos fundamentais, não se configura violação ao aludido princípio da separação dos poderes
.

A
ssim, em conformidade com a orientação

da Suprema Corte cabe ao
“[...] Poder Judiciário, em situações excepcionais, [...] determinar que a Administração Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.
[...]”
. (STF - ARE: 1366831 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023).

A respeito, o texto constitucional consagra em seu art. 6º:

“[...]
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
[...]”.

Ressalta-se ainda, o que preceitua o
artigo 196 da Constituição Federal,
ao tratar
a saúde
co
m
o
direito de todo cidadão e dever do Estado, corporificado através de seus entes políticos, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal
,
in
verbis
:

“[...] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [...]”

Em caso análogo, este E. Tribunal já decidiu pela ausência de violação do princípio da separação dos poderes, ao qual transcrevo:

“[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – PEDIATRIA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Havendo comprovação de irregularidades na Pediatria do Hospital e Pronto-Socorro Municipal, mostra-se justificável a determinação contida na sentença prolatada, para que seja realizada reforma e adequação estrutural, em respeito ao direito constitucional à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

(N.U 1031816-96.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024) [...]” [
g.n
.]

Quanto ao pleito de
limitação orçamentária
, o magistrado assim pontuou:

“[...]
Destarte, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que o Poder Judiciário tem, sim, legitimidade constitucional para impor à Administração Pública a implementação de políticas públicas, - e, por conseguinte, como no caso dos autos, de obras necessárias à prestação da assistência à saúde - art. 196 da CF/1988 -, sob o fundamento da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, bem como que a dotação orçamentária, questões burocráticas e o princípio da reserva do possível não podem obstar seja assegurado o mínimo existencial (no qual está incluído o direito social à saúde), não merecem acolhida as alegações do Estado de Mato Grosso de que há afronta à discricionariedade administrativa, à autonomia de alocação de recursos e às atribuições do Judiciário à separação dos poderes
.

Dessa feita, porquanto a alegação de insuficiência de recursos para atender algo tão importante quanto o que se discute nestes autos tenha vindo desprovida de qualquer prova, impossível atestar sua veracidade.

Cabe ressalvar, ainda, que o ex. Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45, sobre a impossibilidade do Estado se valer da reserva do possível para se eximir de suas obrigações constitucionais, mais precisamente daquelas afetas aos direitos concernentes ao mínimo existencial.

Senão vejamos:

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO" MÍNIMO EXISTENCIAL ". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS” (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO)
. (ADPF nº 45 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ 4/5/2004).
[...]”

Consoante entendimento firmado pelo juízo sentenciante
, entendo que
não se pode admitir que o ente federativo invoque a
discricionariedade administrativa
, a
reserva do possível
ou eventuais
restrições orçamentárias
como justificativa para se furtar à implementação da política pública em questão. Tais argumentos devem ceder diante da necessidade de
garantir direitos constitucionalmente protegidos
, sobretudo quando evidenciada
omissão arbitrária
do Poder Público.

Nesta vereda, cabível a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal:

“[...] EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA.
IMPLEMENTAÇÃO .
CABIMENTO DA EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL .
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO
SUPREMO .
1.
Dissentir
da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à viabilidade de implementação da política pública em análise – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo .
2.
O entendimento consolidado pelo Supremo, acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública, é no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”

( RE
820.910
AgR
, ministro Ricardo Lewandowski).
3 .
Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo
Civil .
4. Agravo interno desprovido.
(STF - ARE: 1361965 SP 1004303-81.2016 .8.26.0292, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/05/2022). [...]”. [
g.n
.]

Esta E. Corte também segue
a referida orientação
:

“[...]
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA – CRIDAC – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO: ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIAL – INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2012 – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 3. A saúde é um direito social e fundamental dos seres humanos, impondo-se ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o que incluí não apenas o dever de organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público, incluindo-se a disponibilização de estrutura física e sanitária adequada e segura.

4. Quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

5. No mesmo sentido, descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à vida e à saúde, cujo dever
abrange
o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física e sanitária adequada.

[...]

(N.U 0030469-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)
[...]”. [
g.n
]

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE
– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL
- INOPONIBILIDADE DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – PRELIMINARES REJEITADAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1 – Não há falar na ilegitimidade passiva superveniente, em virtude da mudança de endereço da parte requerente, para outro Estado da Federação, durante o curso processual, sobretudo, se não comprovada tal alegação.

2 – A perda superveniente do interesse não se configura se o atendimento ao pleito se der após a determinação judicial.

3 –
Não cabe se falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

4 - Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, assim como o ônus financeiro decorrente (tema 793 STF). (N.U 1000284-17.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022) [...]”

Superada esta análise, passo ao exame do pedido
formulado
pelo recorrente
para fins de dilação do
prazo de 180 (cento e oitenta) dias determinado em sentença
, para a
o lapso temporal mínimo de

01 (um) ano
.

Acerca do tema, e
ste E. Tribunal compreende que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias mostra-se razoável para o cumprimento das condutas impostas em ação civil
pública.

“[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE ATERRO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA PERICIAL - ÁREA REGENERADA – TERMO CIRCUNSTANCIADO PERANTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PELO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

17. Recurso de Apelação parcialmente provido apenas e tão somente para fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar as obrigações de fazer estabelecidas na sentença, bem como excluir a verba sucumbencial do ato sentencial, mantendo-a nos demais aspectos.

(N.U 0000659-64.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
. [...]” [
g.n
.]

“[...] APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA -REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO –
MAJORAÇÃO PARA 180 DIAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...]

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, que demandam maior prazo para conclusão, por se tratar de reforma da unidade escolar, torna-se necessário majorar o prazo para o cumprimento das determinações judiciais para 180 (cento e oitenta) dias, em observância ao princípio da razoabilidade. [...]

(N.U 0009501-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020). [...]”

Por esse motivo, o prazo estabelecido encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

para sanar as medidas exigidas.

No que tange ao pedido de exclusão da multa diária ou, alternativamente, sua substituição pelo bloqueio de valores, considero necessária a reformulação da sentença nesse aspecto, em consonância com o entendimento manifestado no parecer da Procuradoria (Id.
208824653)

É pacífico o entendimento de que a imposição de multa com caráter coercitivo e inibitório contra a Fazenda Pública é juridicamente admissível, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos precedentes
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e REsp 776.065/SP.

In
casu
,
a importância do interesse protegido justifica
a adoção excepcional dessa medida sobre o patrimônio público, uma vez que a tutela de um bem jurídico de maior relevância deve prevalecer sobre eventual impacto temporário à Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora on-line surge como
instrumento
mais eficaz para a
lcançar a
finalidade
pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5. Recurso parcialmente provido”.
(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024). [...]” [
g.n
.]

“[...] DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
[...]
3. A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, como instrumento de coerção para cumprimento de ordens judiciais. No entanto, diante dos efeitos negativos da imposição de astreintes sobre o erário e sua baixa eficácia prática, justifica-se a substituição pela medida de bloqueio on-line de valores.
4. Essa solução está conforme o art. 536, § 1º, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo o direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário."

[...]
(
N.U 1025646-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025). [...]” [
g.n
.]

Nesta senda, n
a hipótese em apreço
, a aplicação de multa em patamar elevado
não se mostra a solução mais eficiente, devendo ser substituída por mecanismo coercitivo mais apropriado.

Em adição, c
umpre esclarecer, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão
.

“[...] DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRÂNSITO EM JULGADO DE OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3.
A substituição de multa cominatória por bloqueio de valores públicos é medida que visa à efetividade da tutela jurisdicional."
[...]
(
N.U 1020572-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025). [...]” [
g.n
.]

D
epreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
rei
vindicados
pelo
apelante,
dispostos na Constituição Federal, no
Código de Processo Civil,
na
Lei Complementar Federal nº 101/2000
,
nos
precedentes do Supremo Tribunal Federal em RE 684.612/RJ (Tema 698 - Info 1101) e RE 592581/RS,
bem como

nos
acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Por fim, ressalto que cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão.

Ante o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo;

2.
No mérito,
em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
e
m Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença
,
apenas para
afastar a multa diária e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações impostas, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025